Tribunal: TJSP
Processo: 0006062-14.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Funcionalismo – Nulidade do ato que exonerou policial em estágio probatório – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Procedimento Administrativo destinado a apurar condutas do requerente que seriam incompatíveis com a função policial - Denúncias de que o requerente teria simulado, de forma criminosa, o roubo de veículo de sua propriedade com o intuito de obter indenização securitária

Ementa:
Funcionalismo – Nulidade do ato que exonerou policial em estágio probatório – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Procedimento Administrativo destinado a apurar condutas do requerente que seriam incompatíveis com a função policial - Denúncias de que o requerente teria simulado, de forma criminosa, o roubo de veículo de sua propriedade com o intuito de obter indenização securitária - Inexistência de ilegalidades - Necessidade de procedimento administrativo para exonerar servidor em estágio probatório, sob pena de malferição ao contraditório e à ampla defesa – Observância do devido processo administrativo substancial - Sentença de improcedência mantida - recurso improvido